Tribunal: TJBA
Processo: 8001463-55.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001463-55.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: AGDA MEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA
COM A AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA
. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de constituição de servidão administrativa proposta pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS em face de AGDA MEIRA SANTOS, com pedido de fixação de indenização.

2.
Sentença julgou procedente o pedido, confirmando tutela antecipada e instituindo a servidão administrativa, com indenização de R$ 3.200,00, conforme laudo do Oficial de Justiça.

3.
Apelação interposta pela autora, questionando a legalidade da avaliação realizada por Oficial de Justiça em vez de perito engenheiro, pleiteando a nulidade da sentença para produção de prova pericial,
requerendo que fixe R$ 711,39 a indenização.

4.
Apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
.
A questão em discussão consiste na validade da avaliação realizada por Oficial de Justiça em substituição à perícia por engenheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Nos processos de desapropriação ou constituição de servidão administrativa, a revelia da parte ré não implica aceitação tácita do valor ofertado pelo autor, sendo necessária a realização de avaliação judicial.

7. A avaliação realizada por Oficial de Justiça possui presunção relativa de veracidade, especialmente quando fundamentada em vistoria
in loco
e metodologia detalhada.

8. Considera-se preclusa a discussão sobre a necessidade de perícia específica quando a parte interessada permanece inerte diante de despacho que determina avaliação por Oficial de Justiça.

9. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a presunção de veracidade da avaliação realizada por Oficial de Justiça e afastam nulidades não oportunamente alegadas.

10
.
A ausência de obediência ao rito previsto nos artigos do Código de Processo Civil que dispõe sobre a prova pericial decorrem da natureza diversa da avaliação realizada, o que não prejudica o contraditório e a ampla defesa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e não provida. Mantida a sentença de primeiro grau nos termos proferidos.

11. Tese de julgamento: "É válida a avaliação realizada por Oficial de Justiça, em processos de constituição de servidão administrativa, sendo vedada a nulidade de
algibeira
para questionar o procedimento após preclusão da matéria, a qual passou a ter relevância após
discordar do valor apurado
".

Dispositivos relevantes citados:

- Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 23,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

- TJSC, Apelação Cível n. 0000682-75.2013.8.24.0059.

- TJMG, AC n. 00096078920118130559.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001463-55.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA - BAHIAGAS
e apelado
AGDA MEIRA SANTOS
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.